Tribunal: TJDFT
Processo: 0718503-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718503-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERA LAURENTINO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para determinar ao réu que “suspenda eventuais descontos incidentes sobre o benefício previdenciário por ela recebido, bem como se abstenha de solicitar, junto ao INSS ou à Caixa Econômica Federal, a transferência do respectivo pagamento para a instituição financeira ré”. A autora/agravante, alega, em síntese, que: 1) a ação por ela proposta tem o objetivo de suspender a cobrança de um empréstimo por ela não contratado, bem como garantir que o recebimento de seu benefício previdenciário seja direcionado à Caixa Econômica Federal; 2) é idosa e foi vítima de golpe, onde houve movimentação fraudulenta em sua conta, com a realização de empréstimos e transferências imediatas para terceiros; 3) a movimentação atípica em sua conta bancária demonstra a ocorrência de fraude e, mesmo assim, o banco agravado não tomou as devidas precauções para evitar o golpe; 4) após solicitar a transferência do recebimento do seu benefício para a Caixa Econômica, foi surpreendida com o retorno do pagamento ao Banco Mercantil, sob a alegação de que a transferência teria sido solicitada por ela, o que nega veementemente, razão pela qual busca novamente a transferência do recebimento de seu benefício para a Caixa Econômica Federal, uma vez que a fraude foi perpetrada no Banco Mercantil; 5) a decisão agravada merece ser reformada, pois desconsidera a responsabilidade objetiva da instituição financeira, pois o banco, como prestador de serviços, tem o dever de garantir a segurança das operações bancárias; 6) a ocorrência de fraude, com movimentações atípicas na conta da agravante, demonstra falha na prestação desse serviço; 7) a alegação de que não há comprovação de falha na prestação do serviço não exime o banco de responder pelos danos causados; 8) o dano é evidente, pois a agravante, idosa e vulnerável, teve sua conta bancária invadida, foram realizados empréstimos fraudulentos e transferências de valores sem seu consentimento; 9) o nexo causal também é claro, pois a falha na segurança do sistema bancário, que permitiu o acesso indevido à conta e a realização de operações fraudulentas, foi a causa direta dos prejuízos sofridos; 10) o juízo a quo, ao exigir a comprovação de falha na prestação do serviço, inverte o ônus da prova, transferindo à consumidora a responsabilidade de demonstrar a culpa do banco, o que contraria o Código de Defesa do Consumidor; 11) a cobrança de um empréstimo fraudulento, somada à alteração unilateral do local de recebimento de sua aposentadoria, configura um cenário de extrema vulnerabilidade para a autora/agravante, especialmente considerando sua condição de idosa e a natureza de seus rendimentos; 12) a autora/agravante sobrevive com um salário mínimo mensal e a manutenção desses descontos, que consomem quase um terço de seus proventos, a impede de honrar compromissos básicos, como alimentação, moradia e medicamentos, colocando em risco sua dignidade e bem-estar. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao banco agravado que “se abstenha de realizar QUAISQUER descontos ou cobranças, ou ainda lançar negativação no nome da autora, dos contratos de n° 910002214502 e n° 808338826, além do cartão de crédito de final 5010, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00”, assim como seja determinado o retorno de recebimento de sua aposentadoria à Caixa Econômica Federal e que o banco agravado se abstenha de solicitar ao INSS ou à Caixa Econômica novamente o recebimento dessa aposentadoria, também sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto à suspensão dos descontos dos empréstimos e da cobrança da fatura do cartão de crédito. Constou da decisão agravada: “(...) Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque houve ato doloso praticado por terceiro, simulando ter relação jurídica com a instituição ré, sem que haja elementos que permitam verificar falha na prestação de serviço da empresa requerida, ou a hipótese prevista no artigo 148 do Código Civil. Ainda que a responsabilidade do prestador de serviços seja objetiva, em razão do risco da atividade, há de se verificar a existência de ato ou omissão juridicamente relevante da empresa ré que tenha relação com o dolo perpetrado pelo fraudador. No caso, não se verifica tal possibilidade antes da instauração do contraditório, vez que não há como aferir, em análise preliminar e superficial, que a fraude decorreu de omissão do requerido na custódia de dados da autora ou de falha dos mecanismos de prevenção interna de fraudes por terceiros. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, pois o requerido possui capacidade financeira para solver integralmente eventual prejuízo experimentado pela parte autora, caso haja sentença de procedência ao final da instrução processual. Assim, a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. (...)” Ocorre que os extratos de ID 230518971 do processo referência revelam que foram feitos dois empréstimos (R$ 2.280,00 e R$ 550,00), além da disponibilização de cartão de crédito (que gerou outra transferência de R$ 550,00), valores esses que foram imediatamente transferidos para terceiros (Karla Kristiny Souza da S. e BERN PARTICIPAÇÕES), totalizando 9 operações de pagamento no mesmo dia 11/11/2024, tendo tudo sido devidamente registrado da Comunicação de Ocorrência Policial de ID 230518975 do processo originário. Assim, tendo a agravante demonstrado que as movimentações bancárias realizadas em sua conta foram totalmente atípicas, destoando completamente do seu perfil, e, mesmo assim, não foram identificadas a tempo pelo banco agravado, entendo configurada a falha na prestação do serviço. No mesmo sentido: “(...) 1. A ausência de adoção de mecanismos de segurança que impeçam transações atípicas ou em desconformidade com o perfil do cliente configura falha na prestação do serviço bancário. (...)” (Acórdão 1988984, 0716992-83.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) “(...) 4. A tutela de urgência é justificada pela probabilidade do direito, que neste caso é evidenciada pela presunção de fraude, especialmente considerando que as movimentações atípicas, que não condizem com o perfil do agravado. Ademais, o que é narrado na ocorrência policial registrada confere credibilidade às alegações de fraude. 5. O dever de segurança das instituições financeiras abrange a responsabilidade de prevenir fraudes e garantir a integridade patrimonial dos consumidores, conforme entendimento do STJ no REsp 2.052.228/DF. A responsabilidade objetiva do banco se aplica, independentemente da conduta do consumidor, devido à sua obrigação de verificar a idoneidade das transações realizadas. 6. Quanto ao perigo de dano, a cobrança dos débitos contestados poderia gerar grave impacto financeiro ao agravado, incluindo o risco de inscrição nos cadastros de inadimplentes, o que justifica a suspensão temporária das cobranças. 7. A suspensão da exigibilidade dos débitos não causa prejuízo ao agravante, pois, em caso de improcedência da ação principal, ele poderá cobrar os valores devidos, não havendo danos imediatos à instituição financeira. (...)” (Acórdão 1945269, 0734588-83.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) Há, também, risco de dano à agravante, pois já começaram a ser debitadas as parcelas do empréstimo (R$ 405,76), assim como também foi enviada à autora/agravante fatura do cartão de crédito (R$ 776,12), o que tem potencial para comprometer a sua subsistência, pois sua aposentadoria é de apenas um salário-mínimo. E não há risco de dano reverso, pois, em sendo reconhecida a regularidade da contratação, a cobrança poderá ser retomada pelo banco agravado. Já em relação à pretensão de retornar o recebimento de sua aposentadoria para a Caixa Econômica Federal, entendo que não está devidamente demonstrado, ao menos por ora, o risco de dano iminente à agravante com a sua manutenção junto ao banco agravado. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para determinar ao banco agravado que “se abstenha de realizar QUAISQUER descontos ou cobranças, ou ainda lançar negativação no nome da autora, dos contratos de n° 910002214502 e n° 808338826, além do cartão de crédito de final 5010, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00”, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator